Tribunal: TJES
Processo: 5017895-42.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017895-42.2024.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

APELADO: HILOZA ANDREATTI RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO NOMINAL DE VENCIMENTO-BASE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Voluntária e Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública do Município de Vila Velha, declarando a ilegalidade das reduções de seu vencimento-base ocorridas em 1999 e 2008. A Autora pleiteou o recálculo de sua remuneração e proventos de aposentadoria, com o pagamento das diferenças salariais retroativas, fundamentando a pretensão na garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) preliminarmente, se a pretensão de questionar reduções salariais ocorridas há mais de duas décadas está fulminada pela prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo; (II) no mérito, se a redução nominal do vencimento-base da servidora, sem a demonstração de processo administrativo ou justificativa legal por parte da Administração, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução salarial configura lesão de trato sucessivo que se renova mensalmente a cada pagamento a menor, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ e afastando a prescrição do fundo de direito.

O ato de aposentadoria não implica, por si só, negativa expressa do direito a verbas não concedidas na atividade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.017 do STJ.

A Constituição Federal, no art. 37, XV, veda a redução nominal de vencimentos, constituindo garantia pétrea que limita a discricionariedade da Administração na alteração de regimes jurídicos.

Cabe à Administração Pública o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), não bastando a alegação genérica de presunção de legitimidade para justificar reduções remuneratórias de quase 50%.

O recálculo das vantagens pessoais (triênios e assiduidade) sobre o vencimento-base corrigido não configura "efeito cascata" ou bis in idem, mas mera correção do parâmetro quantitativo de cálculo dessas verbas.

A revisão dos proventos de aposentadoria é consectário lógico do reconhecimento da ilegalidade na base de cálculo da remuneração percebida na atividade, em respeito ao direito à integralidade.

Honorários Advocatícios de Sucumbência a serem fixados em sede de Liquidação de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A redução nominal do vencimento-base de servidor público, sem justificativa legal ou processo administrativo, viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Nas pretensões de restabelecimento de vencimentos reduzidos pela Administração, a prescrição é de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

A correção do valor nominal do vencimento-base impõe o recálculo de todas as vantagens que o utilizam como parâmetro, sem que isso afronte a vedação ao efeito cascata.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos XIV e XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 373, inciso II, e art. 85, §§ 4º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Tema Repetitivo 1.017 (REsp 1.783.975/RS); TJES, Agravo de Instrumento nº 5006119-58.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 133/140) em face da SENTENÇA (Id. 18422958), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
HILOZA ANDREATTI RIBEIRO
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva, in litteris:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (
1
) DECLARAR a ilegalidade das reduções do vencimento-base da autora ocorridas em janeiro de 1999 e agosto de 2008, e, por conseguinte, o direito da autora ao recálculo de sua remuneração, para que esta evolua tendo como base de cálculo os valores percebidos imediatamente antes das supressões, aplicando-se sobre eles todos os reajustes gerais, progressões e promoções funcionais a que fez jus ao longo de sua carreira; (
2
) CONDENAR os réus ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à autora, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 06 de junho de 2019. Sobre as diferenças deverão incidir os reflexos nas demais verbas que tenham o vencimento-base como parâmetro de cálculo, tais como assiduidade, triênios, licença-prêmio, 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e outras vantagens pessoais comprovadas nos autos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença; (
3
) CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV) a: a. Proceder à revisão dos proventos de aposentadoria da autora, a partir de sua concessão (30/04/2024), utilizando como base de cálculo a remuneração corretamente apurada na forma do item 1 desta sentença; b. Implementar, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado e a apresentação dos cálculos em fase de liquidação, o valor revisado dos proventos em folha de pagamento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição do próprio fundo de direito
, argumentando que os atos de redução salarial ocorreram em 1999 e 2008, tratando-se de atos comissivos de efeitos concretos praticados há mais de duas décadas.

No
mérito
, defendem: (
I
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos, afirmando que a variação nominal nas fichas financeiras não comprova, per se, ilegalidade, podendo advir de ajustes de carga horária ou reestruturações de carreira; (
II
) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de condenação em reflexos que configurem "efeito cascata", em suposta violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, com consequente improcedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões no Id. 18422961), pugnando pela manutenção da Sentença.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrida ajuizou Ação Ordinária com causa de pedir fundamentada em reduções nominais injustificados em seu padrão remuneratório de base.

Afirmou que, em janeiro de 1999, seu vencimento foi reduzido de R$ 672,83 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) para R$ 307,86 (trezentos e sete reais e oitenta e seis centavos) e, posteriormente, em agosto de 2008, sofreu nova diminuição, passando de R$ 2.181,90 (dois mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos) para R$ 1.610,80 (mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos), conforme Fichas Financeiras anexadas aos autos.

Nesse contexto, pleiteou a declaração da remuneração correta mediante o recálculo evolutivo desde 1999, preservando-se as promoções e progressões, bem como a condenação dos Requeridos ao pagamento das diferenças salariais retroativas ao último quinquênio e a revisão de seus proventos de aposentadoria.

Em contraposição, os Requeridos apresentaram Contestação arguindo, em sede de prejudicial, a prescrição do próprio fundo de direito, ao argumento de que a insurgência se volta contra atos comissivos de efeitos concretos praticados há mais de 25 (vinte e cinco) anos. No mérito, alegam a presunção de legalidade da atuação administrativa, pontuando que variações nominais poderiam decorrer de ajustes de jornada ou reestruturações não especificadas pela Autora, sustentando, ainda, a vedação ao efeito cascata em eventuais reflexos.

Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau
afastou a tese de prescrição do fundo de direito
, aplicando o entendimento consolidado na
Súmula 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob a premissa de que a redução salarial configura lesão de trato sucessivo que se renova mensalmente.
Quanto ao mérito, concluiu pela procedência parcial dos pedidos
, asseverando que a Administração Pública, conquanto detivesse o ônus probatório (artigo 373, II, Código de Processo Civil), não logrou apresentar justificativa idônea ou Processo Administrativo apto a lastrear as supressões nominais identificadas nas Fichas Financeiras da servidora.

Neste contexto, o cerne do presente recurso consiste em reexaminar a ocorrência da prescrição do fundo de direito e, superada a prejudicial, analisar a legalidade das reduções promovidas pela Administração Pública e a viabilidade dos reflexos pecuniários deferidos pelo juízo de origem.

I - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Inicialmente, cumpre analisar a tese recursal de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição total, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

Neste particular, importa registrar, inicialmente, que a jurisprudência Pátria consolidou-se no sentido de que, nas relações jurídicas em que a Fazenda Pública figura como devedora de prestações de trato sucessivo, e não tendo havido a negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Neste passo, colhe-se o teor da
Súmula 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

"
Súmula 85
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Nesse diapasão, verifica-se que a redução nominal do vencimento-base (verba de natureza alimentar que constitui a base do sistema remuneratório do servidor) projeta efeitos que se renovam mensalmente a cada pagamento realizado a menor, não se tratando, portanto, de ato único e isolado de exclusão de vantagem, mas de lesão contínua ao patrimônio jurídico e alimentar da Servidora.

Ademais, os Recorrentes não lograram demonstrar a existência de ato administrativo formal que tenha indeferido expressamente o direito ao restabelecimento do valor nominal anterior, o que afasta a tese de prescrição do fundo de direito.

Corrobora essa conclusão a tese fixada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Tema Repetitivo 1.017
, cuja Ementa transcrevo por oportuno:

"
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA. 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o T
ema 1.017/STJ: 'O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.'"

(STJ - REsp: 1783975 RS 2018/0322821-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Diante de tais considerações,
rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito, mantendo a incidência da prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes de 06 de junho de 2019
, conforme acertadamente decidido na Sentença recorrida.

II - DO MÉRITO

Ultrapassada a questão prejudicial, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

Na espécie, é fato incontroverso, amparado pela prova documental (Fichas Financeiras), que a Servidora sofreu quedas nominais em seu vencimento-base: de R$ 672,83 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) em dezembro/1998 para R$ 307,86 (trezentos e sete reais e oitenta e seis centavos) em janeiro/1999; e de R$ 2.181,90 (dois mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos) em julho/2008 para R$ 1.610,80 (mil, seiscentos e dez reais e oitenta centavos)

em agosto/2008.

Revela-se imperioso consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XV, estabelece a garantia pétrea da irredutibilidade de vencimentos, senão vejamos:

"
Art. 37.
[...]

XV
- os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;"

Com efeito, embora a Administração Pública possa alterar a composição remuneratória de seus servidores, não detendo estes direito adquirido a regime jurídico, tal prerrogativa esbarra na proibição de redução nominal do valor global percebido, e, com maior rigor, na redução nominal do vencimento-base (vencimento-padrão).

Fixadas tais balizas, cumpre registrar que o
ônus da prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia aos Réus, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que no caso vertente,
os Recorrentes limitaram-se a alegar a presunção de legalidade, sem apresentar qualquer Processo Administrativo, Lei específica da época, ou mesmo justificativa técnica (como eventual redução de carga horária) que amparasse o decréscimo nominal de quase 50% (cinquenta por cento) em 1999.

Nesse diapasão, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é firme em reconhecer o direito ao ressarcimento em casos de redução remuneratória sem justificativa plausível,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIDA EM PARTE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICADA REDUÇÃO INJUSTIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Preliminar de nulidade da decisão acolhida, diante da ausência de enfrentamento do tópico “da redução do vencimento-base” da inicial. 2. Mérito: a decisão agravada julgou parcialmente o mérito nos termos do art. 356, do Código de Processo Civil, em virtude da pendência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016 .8.08.0000, que, conforme asseverou o magistrado, obstou a apreciação do pedido relativo à gratificação de produtividade. 3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não do fundo de direito. 4. Em relação ao adicional de assiduidade, este e. TJES possui entendimento de deve integrar a remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos, justamente por se tratar de vantagem de natureza pessoal e permanente, não podendo sofrer redução ou supressão. 5. O dever do Município consiste tão somente na retenção das parcelas previdenciárias na fonte e posterior repasse ao Instituto de Previdência Social, não se tratando de novo ônus pecuniário imposto ao ente público. 6. No que se refere aos reflexos do adicional de assiduidade, deve-se observar a vedação constitucional à incidência de vantagem sobre vantagem, para impedir a ocorrência de efeito cascata.
7. Constata-se dos documentos acostados que de fato o vencimento efetivo da servidora sofreu significativa redução a partir do mês de agosto do ano de 2005, não tendo sido apresentada justificativa para a referida redução, razão pela qual a servidora faz jus ao ressarcimento da diferença do salário-base e seus reflexos a partir de agosto de 2005, observados os reajustes remuneratórios concedidos, o que será apurado em sede de liquidação de sentença, levando em consideração a prescrição quinquenal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006119-58.2021.8.08 .0000, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível)

Importa destacar, outrossim, que o pedido da Autora/Recorrida visa a declaração da remuneração correta como marco evolutivo, tratando-se de correção de base de cálculo. Por conseguinte, ao determinar o recálculo considerando as promoções e reajustes sobre o valor correto, o Juízo
a quo
apenas restabeleceu a legalidade da evolução funcional, impedindo que o erro administrativo do passado se perpetue
ad aeternum
.

Noutro giro, em relação à alegação de "efeito cascata", cumpre registrar que a Sentença não determinou a incidência de "vantagem sobre vantagem", mas sim que as parcelas que já possuem o vencimento-base como parâmetro legal de cálculo (ex: triênios, assiduidade) passem a incidir sobre a base de cálculo correta (o vencimento-base não reduzido).

Em sendo assim, não há falar-se em
bis in idem
ou superposição ilícita, mas mera correção do parâmetro quantitativo sobre o qual incidem os adicionais legítimos previstos na Legislação Municipal.

Por fim, resta consignar que a revisão dos proventos, no caso em apreço, é consectário lógico do reconhecimento da ilegalidade do valor que serviu de base para a fixação do benefício, devendo o Instituto Previdenciário Recorrente proceder aos ajustes necessários, nos exatos termos determinados na Sentença.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a Sentença, inclusive em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação retro aduzida. Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, cujo percentual exato será definido após a Liquidação da Sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.